Tribunal: STF
Processo: ARE 1439646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO ORIUNDO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REALIZADO COM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DO DECISUM, OU SUBSIDIARIAMENTE, PARA RETIFICAR O ÍNDICE E O TERMO INICIAL DOS JUROS. SERVIÇO CONTRATADO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO AUTOR/APELADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL CONTRATOU O RECORRIDO, EXPEDIU NOTA DE EMPENHO, RECEBEU DE FORMA DEFINITIVA O SERVIÇO COMO EFETIVAMENTE EXECUTADO E TEVE CIÊNCIA DA EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL. NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO. CONDUTA QUE REPRESENTA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONSECTÁRIO CORRETAMENTE ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 165 e 167, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 165 e 167, inciso II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É incontroverso nos autos que o serviço contratado foi efetivamente executado, consoante nota de empenho (índex 58), que expressa o reconhecimento, por parte do réu/apelante, da dívida aqui perseguida, e atestado de capacidade técnica (índex 59), no qual é declarado que o autor/apelado “(...) cumpriu suas obrigações com excelência e entregou os resultados dentro das características préestabelecidas e nos prazos contratados, com êxito, apresentando e contribuindo efetivamente nas soluções para a melhoria da Gestão na empresa.”



    Portanto, o que vê é que a Administração Pública Estadual contratou, expediu nota de empenho, recebeu o serviço como efetivamente executado, na forma do artigo 73, I, “b”, da Lei nº. 8.666/931 e teve ciência da emissão da respectiva nota fiscal (índex 63).



    Assim, caberia ao Estado do Rio de Janeiro promover a liquidação da despesa e o subsequente pagamento do valor devido no contrato, sendo certo que a recusa se revela indevida, eis que se daria em benefício da própria torpeza ao não promover os atos administrativos necessários para o mister.



    (...)



    Destarte, resta evidente que impõe-se a condenação ao pagamento dos valores devidos ao autor/apelado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente